Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-41.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS O EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001. 2% (DOIS POR CENTO). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO MACULA AS REFERIDAS LEIS NO ÂMBITO DA CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Trata-se de Recursos Cíveis interpostos pelas partes contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, reconheceu o direito da parte autora à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento) de 28/07/2009 a 23/11/2012, com a respectiva incorporação no vencimento, observada a prescrição quinquenal da data da propositura da demanda.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Propósito recursal da autora para retirar o marco final à concessão da progressão funcional.
Propósito recursal do reclamado apenas para a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 que concedem à progressão funcional em razão da desconsideração dos atos normativos da existência de dotação orçamentária e consequente inexistência de direito à progressão.
Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade das referidas leis (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.
A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.
“(...) Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).
Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Licitude da progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento).
“Precedentes”: 00049957720138110015, Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento: 17/07/2020; 1002745-78.2018.8.11.0015, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, data de julgamento: 12/03/2020 e N.U 1012309-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020.
Arguição de inconstitucionalidade afastada. Precedentes.
Conforme pacífica jurisprudência do E. TJ/MT, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos. Portanto, considerando que o servidor entrou em efetivo exercício na data de 28/07/2008, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento tem como termo inicial a data de 28/07/2009, nos termos do art. 17 e 20 da Lei 663/2001, e como termo final a data da promulgação da Lei 1.737/2012, que revogou os capítulos V, VI, e VII da Lei no. 568/99.
“Precedente”: 0007105-49.2013.8.11.0015, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, data de julgamento: 22/10/2019.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a exigibilidade da parte autora em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, e, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCIA TERESINHA SOEHN FERREIRA - CPF: 395.234.621-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MARCIA TERESINHA SOEHN FERREIRA - CPF: 395.234.621-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020